Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA REJEITADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ARTIGO 19 DA LCP. TIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que, com o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais deixou de ter aplicabilidade apenas quanto às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas.
2. Não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, em que se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, ante a ausência de regulamentação mencionada no artigo19da Lei das Contravenções Penais, ainda não há pronunciamento da Suprema Corte sobre o assunto, além de não ter sido determinada a suspensão dos processos que tratam da matéria.
3. Recurso provido.